Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738326-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: BVF Alimentos EIRELI Oliver Alimentos EIRELI – ME Comercial de Alimentos a Jato – EIRELI - EPP Agravado: Supergasbras Energia Ltda Autos no 0738326-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravantes: BVF Alimentos EIRELI Oliver Alimentos EIRELI – ME Comercial de Alimentos a Jato – EIRELI – EPP Agravado: Supergasbras Energia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pelas entidades BVF Alimentos EIRELI, Oliver Alimentos EIRELI – ME e Comercial de Alimentos a Jato – EIRELI - EPP contra a decisão (Id. 19460717) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. As aludidas entidades interpuseram, inicialmente, agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0726266-13.2020.8.07.0001, que deferiu parcialmente o requerimento de tutela de urgência pretendido. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva. Afirmam os requerentes, em sua inicial, que firmaram contrato com a requerida para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à granel. Relatam que todos os contratos têm duração de 60 (sessenta) meses e preço do gás de R$ 3.900,00 por tonelada (R$ 3,90/Kg). Acrescentam que os contratos firmados previam, em sua cláusula sexta, dois critérios de reajuste: 1) aumento dos custos de matéria-prima e/ou majoração ou incidência de novo tributo ou reajustado; e 2) a cada período de 12 (doze) meses, sempre na data de aniversário de cada contrato, pela variação positiva do IGP-M. O instrumento também preveria uma cláusula de exclusividade no fornecimento do produto (cláusula terceira dos instrumentos). Ressaltam que a alteração do preço do produto está diretamente atrelada aos custos da matéria-prima, porém esse critério somente foi levado em consideração pela requerida quando os preços do gás na refinaria eram majorados pela estatal, não agindo da mesma forma quando houve redução dos preços da matéria-prima, o que teria causado o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, fazendo com que o preço aumentasse 90% em 4 (quatro) anos de contrato. Afirmam que buscaram um acordo com a requerida para reduzir o valor cobrado, porém não obtiveram êxito. Sustentam que o desequilíbrio contratual foi causado pela atitude da requerida, que fez reajustes abusivos no preço do produto, levando as autoras a não mais conseguirem cumprir suas obrigações contratuais e ao rompimento “tácito”, de forma motivada. Sustentam que, mesmo diante da motivação do rompimento, a requerida enviou notificação às autoras comunicando a rescisão contratual do fornecimento de Gás LP, em razão de suposta quebra de exclusividade, e impondo às litisconsortes ativas multa pela rescisão. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postularam tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Seja concedida, liminarmente, inaudita altera pars, a tutela de urgência pretendida, de modo que sejam suspensos os efeitos da cobrança dos boletos de multa nos valores de R$ 17.744,48 (1a Autora); R$ 52.367,99 (2a Autora) e R$ 24.860,61 (3a Autora), vencidos em 31/07/2020, determinando que a empresa Ré se abstenha de protestar os títulos e inscrever o nome das Autoras no cadastro de proteção ao crédito, até que seja proferida sentença final, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);” (ID 70335938 – pp. 12/13). Brevemente relatado. D E C I D O. 1. Da pretensão de suspensão da exigibilidade das multas. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Na inicial, afirmam as requerentes inexistir fundamento fático ou jurídico para a imputação contra a qual se insurgem. Antevejo, mesmo neste momento em que o feito ainda dá seus primeiros passos, a provável conformação de controvérsia fática acerca desses pressupostos nos quais os requerentes amparam suas pretensões. Assim, declinados unilateralmente, sem que se tenha alcançado o momento do exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa –, tenho que assumir os fatos como verossimilhantes é inegavelmente prematuro. Nesse panorama, não vislumbro Probabilidade do Direito para a suspensão da exigibilidade, enquanto tutela de natureza antecipatória. Contudo, por outro lado, tenho que os efeitos jurídicos almejados podem ser alcançados por intermédio de tutela diversa, de natureza cautelar, com a consignação em Juízo dos valores correspondente às penalidades impostas. Do ponto de vista do credor, não vislumbro risco de inadimplemento, na medida em que o valor estará caucionado em conta judicial, recebendo a correção mensal que lhe é inerente. Nesse contexto, é possível o deferimento parcial da pretensão em apreço. 2. Da pretensão de impedimento de abertura de registros de negativação. Neste particular, valho-me dos fundamentos jurídicos já alinhavados na abordagem do item 1 para reconhecer que a pretensão merece acolhimento. A partir do momento em que o montante das multas for consignado em conta judicial, não haverá fundamento fático ou jurídico para se imputar mora ao indigitado devedor. Assim, a abertura de registro de negativação em seu desfavor representaria conduta antijurídica, de consequências já emolduradas na ordem jurídica pátria. A pretensão merece, pois, acolhimento. 3. Dispositivo. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência para ATRIBUIR ao requerido a obrigação de não fazer, consistente no impedimento de abertura de registro de negativação em desfavor dos requerentes com fundamento nas multas estampadas nos instrumentos de ID 70335941, ID 70335942 e ID 70335943. A consignação judicial prescinde de iniciativa do Juízo, na medida em que pode ser realizada diretamente pela parte interessada. Os efeitos do provimento jurisdicional consignado acima persistirão pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais se espera venham aos autos as consignações. Caso os valores das multas tenham sido sido consignados, até aquele momento, em conta judicial, os efeitos persistirão. Caso não tenha havido recolhimento, os efeitos da tutela se desnaturarão pelo simples advento do termo final, sem a necessidade de decisão judicial ulterior. DESIGNE-SE data para realização da audiência conciliatória à qual alude o art. 334 do CPC, que será realizada pelo CEJUSC/BSB, por meio de videoconferência, na Plataforma Emergencial Cisco Webex do CNJ. Após, CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência dos termos da demanda, do conteúdo da decisão acima consignada, e da data da designação da audiência. Na forma do art. 250 do CPC, advirto que: i) a audiência terá a finalidade de conciliação; ii) caso frustrada a conciliação, o(a)(s) requerido(a)(s) deverá(ão) apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, I, do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato indicadas pela parte autora (art. 344 do CPC); iii) caso a parte requerida não deseje participar da audiência de conciliação deverá comunicar este fato ao Juízo, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data designada para a audiência, hipótese em que seu prazo de resposta se iniciará no dia seguinte ao da protocolização do pedido na serventia judicial (art. 335, II, do CPC). Informações mais detalhadas sobre o sistema e requisitos serão repassadas às partes quando da designação de data e horário para a sessão de conciliação. I.” Nas razões do agravo de instrumento (Id. 19432962) as agravantes alegaram, em síntese, terem celebrado contrato com a sociedade agravada para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo pelo valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a tonelada, com vigência durante o período de 60 (sessenta) meses. Destacaram que no mês de abril de 2020 o valor do fornecimento do produto foi reajustado de modo unilateral pela agravada para o montante de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) pela tonelada de GLP. Afirmaram que o aludido reajuste teria sido motivado pelo aumento do valor alusivo à matéria prima do produto, mas que em situações inversas, de queda do valor da matéria prima, não ocorreu reajuste no valor cobrado pelo fornecimento. Salientaram ter pleiteado, sem sucesso, a renegociação dos preços do produto, o que inviabilizou a continuidade da contratação. Acrescentaram ter obtido novo fornecedor que providenciaria o GLP ao preço de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a tonelada. Ressaltaram que a agravada promoveu a cobrança de boletos relacionados ao contrato em questão. Mencionaram a excessiva onerosidade do reajuste efetuado, que impediu o pagamento dos novos valores exigidos. Aduziram que foi requerida a suspensão das aludidas cobranças em razão da discussão, nos autos do processo principal, a respeito da eventual onerosidade excessiva dos reajustes. Narraram que o Juízo singular condicionou a suspensão pretendida ao depósito judicial os valores exigidos pela agravada. Sustentaram exercer atividades no ramo da alimentação e que o GLP é essencial para o exercício das aludidas atividades. Destacaram a drástica redução das atividades em decorrência do atual quadro de pandemia. Por fim, asseveraram inexistir prejuízo à agravada na suspensão da exigência dos títulos. Acrescentaram possíveis prejuízos para as agravantes com a inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes. Requereram, portanto, a antecipação da tutela recursal para que fosse suspensa a exigibilidade dos boletos alusivos às multas fixadas em desfavor da agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória fosse confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19432963). Foi proferida decisão (Id. 19460717) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. As entidades BVF Alimentos EIRELI, Oliver Alimentos EIRELI – ME e Comercial de Alimentos a Jato – EIRELI - EPP interpuseram agravo interno contra a referida decisão. Em suas razões recursais (Id. 20092054), as agravantes insistem na argumentação articulada nas razões do próprio agravo de instrumento, no sentido de ser imprescindível a suspensão da exigibilidade dos boletos alusivos às multas fixadas em seu desfavor. Requerem, portanto, o provimento do agravo interno para reformar a decisão proferida. O agravado ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento, ocasião em que informou a respeito da prolação de sentença nos autos do processo de origem e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 22299663). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo de origem (no 0726266-13.2020.8.07.0001), foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da prolação de sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual os presentes recursos não podem ser conhecidos, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018, Publicado no DJE: 19/6/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, Publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/9/2017, Publicado no DJE: 8/6/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do agravante, razão pela qual devem ser julgados prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno. Diante do exposto, deixo de conhecer os presentes agravo de instrumento e agravo interno, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator